Tribunal: STM
Processo: 7000753-39.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DPU. INDULTO NATALINO. REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO PREENCHIMENTO. NÃO CONCESSÃO DE INDULTO.
1. É defeso ao Poder Judiciário realizar interpretação de Decreto de Indulto extrapolando ou reduzindo os limites nele estabelecidos, interferindo nas questões de conveniência e de oportunidade, as quais são reservadas ao crivo do Presidente da República, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes.
2. Ao julgador compete, tão somente, analisar se os requisitos para concessão do Indulto estão presentes, ainda que discorde dos critérios adotados pelo Chefe de Estado na edição da norma, estando acertada a Decisão recorrida que simplesmente cumpriu o disposto no Decreto Presidencial, o qual, sem qualquer ressalva, apenas vedou a aplicação do benefício do Indulto nos casos em que verificada a violência.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 04/12/2023 A
07/12/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000753-39.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: LEONARDO AGUIAR DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA
DEFESA, PARA MANTER A DECISÃO QUE NEGOU A CONCESSÃO DO
INDULTO AO EX-SOLDADO DO EXÉRCITO LEONARDO AGUIAR DA SILVA,
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000753-39.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: LEONARDO AGUIAR DA SILVA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
DPU.
INDULTO
NATALINO. REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL.
NÃO PREENCHIMENTO. NÃO CONCESSÃO DE INDULTO.
1. É defeso ao Poder Judiciário realizar interpretação de Decreto de
Indulto
extrapolando
ou
reduzindo
os
limites
nele
estabelecidos, interferindo nas questões de conveniência e de
oportunidade, as quais são reservadas ao crivo do Presidente da
República, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos
Poderes.
2. Ao julgador compete, tão somente, analisar se os requisitos para
concessão do Indulto estão presentes, ainda que discorde dos critérios
adotados pelo Chefe de Estado na edição da norma, estando acertada a
Decisão recorrida que simplesmente cumpriu o disposto no Decreto
Presidencial, o qual, sem qualquer ressalva, apenas vedou a aplicação
do benefício do Indulto nos casos em que verificada a violência.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa para manter a
Decisão que negou a concessão do Indulto ao ex-Soldado do Exército LEONARDO
AGUIAR DA SILVA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 04 de dezembro de 2023.
7000753-39.2023.7.00.0000
40001357369 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria
Pública da União contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos da Apelação
n° 7000189-94.2022.7.00.0000, com fulcro no art. 516, alínea "l", do CPPM, que
indeferiu o pedido defensivo para que fosse concedido ao ex-Soldado
do Exército LEONARDO AGUIAR DA SILVA o indulto previsto no Decreto nº
11.302, de 22 de dezembro de 2022 (processo 7000753-39.2023.7.00.0000/STM,
evento 1, DEC1).
Em resumo, no dia 25 de setembro de 2018, no interior do Batalhão de
Manutenção de Suprimento e Armamento (BMSA), o então Soldado do
Exército LEONARDO AGUIAR DA SILVA agiu de modo imprudente e com
inobservância de regra técnica de profissão, ocasionando lesões graves à integridade
física de seu colega de caserna, o Soldado do Exército MARCOS DA SILVA LOPES
DE SANTANA. A conduta ocorreu por meio de disparo de fuzil de ar comprimido,
que estava indevidamente carregado com um pedaço de giz, atingindo o olho direito
da vítima, o que redundou em cegueira permanente.
No julgamento da referida Apelação por esta Corte, por maioria, foi
mantida a condenação do Recorrente à pena de 4 (quatro) anos de detenção, como
incurso no art. 209, § 3º, c/c o art. 70, inciso II, alíneas "d" e "m", tudo do Código
Penal Militar (lesão corporal qualificada pelo resultado culposo grave, agravada pela
utilização de arma e de ter o agente cometido o crime usando de surpresa, o que
dificultou a defesa da vítima). Foi estipulado o regime inicialmente aberto, sem o
benefício
da
suspensão
condicional
da
pena
(processo
7000189-
94.2022.7.00.0000/STM, evento 71, ACOR1).
Foram opostos Embargos Infringentes pela Defesa contra tal Acórdão,
os quais ainda não foram apreciados (processo 7000619-12.2023.7.00.0000/STM,
evento 1, EMBINFNUL1) , tendo sido operado o trânsito em julgado para a
Acusação.
Intimadas as partes para se manifestarem acerca da possibilidade de
concessão do Indulto natalino (processo 7000034-32.2020.7.01.0001/RJ, evento 201,
DESP1), a Defensoria Pública da União requereu o pedido do benefício por entender
que, embora uma das restrições expressas no Decreto Presidencial seja o crime ter
sido praticado mediante violência à pessoa (art. 7°, inciso II, do Decreto 11.302, de
7000753-39.2023.7.00.0000
40001357369 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22 de dezembro de 2022), a conduta delituosa em análise não se revestiria de
violência no sentido de uso intencional da força, e, portanto, não se enquadraria
na restrição imposta (processo 7000034-32.2020.7.01.0001/RJ, evento 207, PET1).
O Ministério Público Militar, por sua vez, posicionou-se em
sentido
contrário
(processo
7000034-32.2020.7.01.0001/RJ,
evento
204,
MANIF_MPF1).
Em Decisão proferida em 28 de julho de 2023, o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar
concordou com o Parquet ministerial e negou a concessão do Indulto (processo
7000034-32.2020.7.01.0001/RJ, evento 209, DEC1).
Aduziu que, embora haja o permissivo do art. 5º do Decreto nº
11.302/2022 no sentido de que "será concedido indulto natalino às pessoas
condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não
seja superior a cinco anos", o caso concreto esbarra na restrição quanto à violência.
Sustentou, in verbis:
(...) a conduta praticada nos termos Art. 209, § 3º c/c com seu § 1º do CPM (lesão
corporal qualificada pelo resultado) se trata de delito contra a pessoa, o que, por si
só, põe em risco a integridade corporal ou saúde da vítima.
Importante notar, também, que a Sentença prolatada por esse Juízo, por intermédio
do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (evento 175, DOC1) condenou
o acusado no patamar máximo de pena (04 anos de detenção), tendo por principal
justificava a cegueira permanente causada à vítima em razão da conduta delituosa
praticada pelo acusado, o que caracteriza, de maneira irrefutável, a violência
contra a pessoa.
Tal reprimenda foi mantida pelo colendo Superior Tribunal Militar (STM), diga-se,
de passagem.
Em que pese o Decreto Presidencial não distinguir em seu Art. 7°, II, se o crime foi
praticado a título de dolo ou de culpa, cabe, ainda, ressaltar que o crime do Art.
209, § 3° c/c com seu § 1º do CPM se configura como um crime qualificado pelo
resultado, em que verifica uma conduta dolosa no antecedente (ofensa à integridade
física) e culposa no consequente (debilidade permanente da visão).
Em razão do exposto, indefere-se a concessão do benefício de indulto natalino ao
acusado LEONARDO AGUIAR DA SILVA, por se tratar de crime praticado com
violência contra a pessoa, segundo expressa vedação contida no Art. 7°, II, do
Decreto 11.302, de 22 Dez 22.
Confirmada a intimação em 10 de agosto de 2023 (Evento 216 da
Apelação), a DPU interpôs Recurso em Sentido Estrito em 15 de agosto de
2023 (processo 7000034-32.2020.7.01.0001/RJ, evento 217, PET1).
7000753-39.2023.7.00.0000
40001357369 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas Razões recursais, a DPU pugna pelo recebimento do Recurso
em ambos os efeitos, com a devolução plena a esta Corte de toda a matéria discutida
em primeiro grau de jurisdição, e a concessão do Indulto natalino ao Recorrente,
uma vez que a conduta não se revestiu de violência, porquanto inexistiu a intenção
de causar lesão corporal ou qualquer violência, tornando aplicável o art. 123, inciso
II, do Código Penal Militar. Requer, ainda, a suspensão da Ação Penal Militar até o
julgamento
do
mérito
do
presente
Recurso
(processo
7000753-
39.2023.7.00.0000/STM, evento 1, RAZRECUR4).
O Ministério Público Militar, em Contrarrazões (processo 7000753-
39.2023.7.00.0000/STM, evento 1, CONTRAZ5), pontuou, inicialmente, que o
Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, permite a concessão do Indulto a
partir do trânsito em julgado da sentença para a Acusação, sem prejuízo do
julgamento do recurso defensivo, e, portanto, não haveria óbice para a concessão do
Indulto, em que pese pender ainda o julgamento dos Embargos Infringentes do
Julgado.
Quanto ao mais, no entanto, requereu o não provimento do Recurso
para manter a Decisão que indeferiu o benefício, pois se tratou de
crime preterdoloso, de modo que o agente quis ou assumiu o risco de praticar a lesão
corporal ao apontar e disparar um fuzil de ar comprimido contra o rosto da vítima,
conforme decidido em julgamento, tendo havido o dolo de violência contra a
pessoa em relação à conduta antecedente e a culpa no consequente, consistente na
lesão agravada, que deixou a vítima cega do olho direito, esbarrando na hipótese
probitiva de indulto, nos termos do art. 7º, inciso II, do Decreto.
Nos termos do art. 520 do CPPM, o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar entendeu não ser o caso
de retratação e determinou a remessa dos autos a esta Corte (processo 7000753-
39.2023.7.00.0000/STM, evento 1, DEC6).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra
da Subprocuradora-Geral Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pelo
não provimento do presente Recurso em Sentido Estrito (processo 7000753-
39.2023.7.00.0000/STM, evento 11, PARECER_MPF1).
É o Relatório .
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
7000753-39.2023.7.00.0000
40001357369 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria
Pública da União contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos da Apelação
n° 7000189-94.2022.7.00.0000, com fulcro no art. 516, alínea "l", do CPPM, que
indeferiu o pedido defensivo para que fosse concedido ao ex-Soldado
do Exército LEONARDO AGUIAR DA SILVA o Indulto previsto no Decreto nº
11.302, de 22 de dezembro de 2022 (processo 7000753-39.2023.7.00.0000/STM,
evento 1, DEC1).
Em suas Razões recursais, a DPU pugna pelo recebimento do Recurso
em ambos os efeitos, a devolução plena a esta Corte de toda a matéria discutida em
primeiro grau de jurisdição, e a concessão do Indulto natalino ao Recorrente, uma
vez que a conduta não se revestiu de violência, porquanto inexistiu a intenção de
causar lesão corporal ou qualquer violência, tornando aplicável o art. 123, inciso II,
do Código Penal Militar. Requer, ainda, a suspensão da Ação Penal Militar até o
julgamento
do
mérito
do
presente
Recurso
(processo
7000753-
39.2023.7.00.0000/STM, evento 1, RAZRECUR4).
Inicialmente, não há que se falar em devolução plena de toda a matéria
discutida em primeiro grau, pois o Recurso em Sentido Estrito possui natureza
restritiva, estando adstrito ao fundamento da interposição e limitado às razões
arguidas. Nesse sentido, cito jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI.
ANULAÇÃO DA PRONÚNCIA. ELEMENTOS DE AUTORIA NÃO RATIFICADOS
EM JUÍZO. TESE VENTILADA MAIS DE QUATRO ANOS APÓS A PROLAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
EM
SEGUNDO
GRAU.
PRONÚNCIA
LASTREADA
EXCLUSIVAMENTE EM HEARSAY TESTIMONY. ALEGAÇÃO NÃO DEDUZIDA
NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EFEITO DEVOLUTIVO DA VIA DE
IMPUGNAÇÃO LIMITADO PELA PRETENSÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES
RECURSAIS OU NAS CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO DA CONTROVÉRSIA NA
ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ESTA CORTE EXAMINAR A MATÉRIA PER
SALTUM, AINDA QUE SE TRATASSE, EVENTUALMENTE, DE QUESTÃO DE
ORDEM PÚBLICA. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO.
PROVIDÊNCIA
QUE
NÃO
PODE
SERVIR
PARA
ULTRAPASSAR
A
INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. O conhecimento do recurso em sentido estrito é limitado ao que fora deduzido
nas razões recursais ou nas contrarrazões. Por esse motivo, nos habeas corpus
impetrados nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada
oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de
instância.
(...)
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 774.881/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.); e
7000753-39.2023.7.00.0000
40001357369 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
ANÁLISE
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO ESPECIAL. EXCLUSÃO
DAS QUALIFICADORAS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA
DE
AMPLA
DEVOLUTIVIDADE.
LASTRO
PROBATÓRIO
MÍNIMO.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CABIMENTO. NULIDADE NÃO
CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
2. O recurso em sentido estrito, em razão de sua natureza restritiva, devolve ao
Tribunal ad quem apenas a questão suscitada em suas razões, restando, assim,
precluso o debate relativo a outra matéria que eventualmente tenha sido tratada na
sentença de pronúncia. Ademais, a Corte de origem reconheceu que os elementos
dos autos apontam para a ocorrência de homicídio qualificado.
(...)
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 453.718/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
julgado em 3/4/2014, DJe de 14/4/2014.)
Quanto ao mais, o Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em seu art.
5º, estabeleceu que "será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por
crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a
cinco anos", o que se amolda ao caso dos autos, uma vez que o Recorrente foi
condenado à pena de 4 (quatro) anos de detenção, como incurso no art. 209, § 3º, c/c
o art. 70, inciso II, alíneas "d" e "m", tudo do Código Penal Militar (lesão corporal
qualificada pelo resultado culposo grave, agravada pela utilização de arma e de ter o
agente cometido o crime usando de surpresa, o que dificultou a defesa da vítima).
No entanto, em Decisão, o Juiz a quo negou a concessão do Indulto ao
Recorrente, aduzindo que, embora haja tal permissivo, o presente caso concreto
esbarra na restrição quanto à violência, constante do art. 7º do Decreto, que prevê
que o Indulto não abrange os crimes "II - praticados mediante grave ameaça ou
violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a
mulher" (processo 7000034-32.2020.7.01.0001/RJ, evento 209, DEC1).
O Indulto caracteriza-se como um ato de clemência do Poder Público
em favor de um Réu condenado, tanto que o art. 84 da Constituição Federal prevê
que "compete privativamente ao Presidente da República: (...) XII - conceder indulto
e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei”,
atribuição esta que pode ser, nos termos do parágrafo único, delegada “aos Ministros
de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que
observarão os limites traçados nas respectivas delegações.
Assim, a referida causa extintiva de punibilidade refere-se a um grupo
de Sentenciados que estejam na situação jurídica prevista no decreto concessivo,
que normalmente refere-se à quantidade de pena aplicada, embora exija requisitos
7000753-39.2023.7.00.0000
40001357369 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

subjetivos (primariedade, boa conduta social, etc.) e objetivos (cumprimento de parte
da pena, não ter sido beneficiado anteriormente por outro Indulto, não ter praticado
certas espécies de crimes ou em certas circunstâncias, etc.).
O Indulto pode ser total, com a extinção das penas, ou parcial, caso em
que são diminuídas ou substituídas as sanções impostas, e também pode ser
concedido ao autor de qualquer espécie de crime, inclusive aqueles que se
processam por meio de Ação Penal Privada, haja vista a Constituição da República
não estabelecer limites claros com relação à concessão.
A concessão de Indulto é ato discricionário do Presidente da República,
o qual pode excluir crimes considerados de gravidade mais dilatada, condenados a
penas mais severas, entre outros critérios, pois se trata de juízo de conveniência e
oportunidade exclusivo do Chefe do Executivo, com delegação aos Ministros de
Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União.
Desse modo, de acordo com o Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro
de 2022, embora seja possível conceder o Indulto aos condenados que não superem
a pena privativa de liberdade máxima em abstrato de cinco anos, há a restrição dos
crimes "praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa", que é
exatamente o caso da presente hipótese.
A Defesa sustenta que a violência não teria sido intencional, bem como
argumenta que há distinção entre dolo e culpa, a ser considerada na apreciação da
concessão do Indulto. No entanto, fato é que o Decreto não realiza tal diferenciação,
de modo que cabe ao Julgador tão somente cumpri-lo, nos exatos termos em que
estabelece a impossibilidade de se deferir o benefício em crime praticado com
violência.
Assim, não é cabível realizar interpretação restritiva para abarcar o
caso do Réu, enquadrando-o nos beneficiários do Indulto.
O Acórdão foi claro ao assentar a conduta delitiva nos seguintes
termos, in verbis (processo 7000189-94.2022.7.00.0000/STM, evento 71, ACOR1):
(...) figura-se acertado o enquadramento da conduta como dolo eventual, cuja
figura se equipara ao dolo direto disposto no art. 33, inciso I, do CPM, na medida
em que, ao apontar o fuzil para o rosto do ofendido e, mais ainda, ao acionar o
gatilho sem a essencial verificação se o armamento estava ou não municiado, o réu
assumiu o risco de produzir o resultado danoso contra a integridade física do seu
colega de farda.
(...)
7000753-39.2023.7.00.0000
40001357369 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Presente o nexo de causalidade entre a ação dolosa, em face do dolo eventual, e o
resultado involuntário gerado, consistente na lesão permanente no olho direito do
ofendido. O réu incorreu no delito de lesão corporal de natureza grave de maneira
culposa, ou seja, perpetrou um crime preterdoloso, no qual se verifica a presença do
dolo no evento antecedente e da culpa no evento consequente.
Com efeito, não há como não vislumbrar a presença de violência contra
a pessoa, a qual está configurada tanto na conduta referente ao manuseio do
armamento quanto no grave resultado provocado, consistente na cegueira
permanente da vítima.
Descabe a discussão acerca do dolo e da culpa, uma vez que o Decreto
Presidencial não fez tal distinção, bastando que haja a presença da violência no
crime para que a concessão do Indulto não seja permitida, sendo legal e moralmente
admissível tal critério escolhido pelo Chefe do Poder Executivo, o qual vislumbrou
estar fazendo o melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal, de
acordo com seu juízo de conveniência e oportunidade.
Embora não seja dispensável ao Estado-Juiz a interpretação do ato
emanado do Presidente da República, a fim de perquirir seu real sentido e alcance,
com a finalidade de delimitar, com precisão, a extensão do que foi estabelecido, tal
interpretação não pode atribuir nem mais, nem menos.
Não é dado ao Poder Judiciário modificar a norma e imiscuir-se na
esfera discricionária do Poder Executivo de conceder ou negar o indulto a quem
desejar e conforme o seu entendimento acerca da conveniência e da oportunidade de
cada momento, na maioria das vezes, por motivos de política criminal, a fim de gerar
a reinserção social dos apenados e solucionar problemas de hiperencarceramento,
restringindo o benefício a quem entender que não se aplica.
Assim, o Decreto especificou minuciosamente as hipóteses em que não
se deveria aplicar o benefício do Indulto, mencionando o caso de crimes praticados
com violência, sem qualquer ressalva, e no acórdão ela está configurada com a
prática da conduta nos termos art. 209, § 3º c/c com seu § 1º do CPM, referente
à lesão corporal qualificada pelo resultado, que se trata de delito contra a pessoa, o
que, por si só, põe em risco a integridade corporal ou a saúde da vítima, tendo
sido consignado, ainda, o dolo na conduta antecedente (ofensa à integridade física) e
a culpa no consequente (debilidade permanente da visão).
Assim, observadas as hipóteses vedadas pela legislação ordinária, o
Indulto é considerado ato de governo, com ampla discricionariedade, de modo que
não é dado ao Poder Judiciário realizar interpretação extensiva que redunde na
exclusão de Executado não abarcado nas limitações impostas no próprio Decreto, ou
restritiva, de modo a ampliar o cabimento a quem não de direito, sob pena de se
usurpar a competência privativa do presidente da República.
7000753-39.2023.7.00.0000
40001357369 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, cito jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, in
verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. INDULTO. REQUISITOS ESTRITOS
PREVISTOS EM DECRETO PRESIDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. A discricionariedade que espelha as razões de conveniência e
oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto,
segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo
Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade
decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo
Estado-Juiz. 2. Hipótese concreta em que não se demonstrou o preenchimento das
hipóteses estritas que retratam a possibilidade normativa de extinção da
punibilidade pela via do indulto humanitário. 3. Agravo desprovido. (AP 863 AgR,
Relator Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 16/08/2019,
publicado DJe-192 de 4/9/2019) (Grifos nossos); e
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO E
COMUTAÇÃO DE PENA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO. CRIME
HEDIONDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, XLII, E 84, XII, AMBOS DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
ALEGADA
ILEGALIDADE
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8.072/90 E DO DECRETO 5.993/06.
INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE FAVORES QUE SE INSEREM NO PODER
DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. NÃO-CABIMENTO DE
HC CONTRA LEI EM TESE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA I - Não cabe
habeas corpus contra ato normativo em tese. II - O inciso I do art. 2º da Lei
8.072/90 retira seu fundamento de validade diretamente do art. 5º, XLII, da
Constituição Federal. III - O art. 5º, XLIII, da Constituição, que proíbe a graça,
gênero do qual o indulto é espécie, nos crimes hediondos definidos em lei, não
conflita com o art. 84, XII, da Lei Maior. IV - O decreto presidencial que concede o
indulto configura ato de governo, caracterizado pela ampla discricionariedade. V -
Habeas corpus não conhecido. (HC 90364, Relator Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 31/10/2007, DJe-152 de 30/11/2007)
(Grifos nossos).
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a
concessão de indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da
República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas
previstas no decreto de regência” (AgRg no HC n. 714.744/PR, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.).
Cito, ainda, outros precedentes do STJ, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. NATUREZA
DECLARATÓRIA.
REQUISITOS
DO
DECRETO
CONCESSIVO
NÃO
PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que a sentença concessiva do
indulto tem natureza declaratória. O julgador, para a análise do perdão, deve
observar estritamente os requisitos exigidos pelo Presidente da República, sob pena
de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição
7000753-39.2023.7.00.0000
40001357369 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Federal. (...) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 773.059/AM,
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 16/3/2023.); e
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDULTO. DECRETO N.
8.940/2016. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO EXPRESSA.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITO
SUBJETIVO.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. Para a
concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no
decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras
ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob
pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do
Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da
benesse. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 417.629/DF, relator Ministro
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 16/2/2018.)
E esta corte também já se manifestou nesse sentido, in verbis:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL. DESATENDIMENTO DE REQUISITO
ESTABELECIDO. SOMA DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. LIMITE DE
12 (DOZE) ANOS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O indulto natalino, modalidade extintiva da punibilidade, quando cabível,
decorre do atendimento de requisitos objetivamente especificados em Decreto
Presidencial. 2. Como primeiro requisito para a concessão de indulto natalino, o
somatório de penas privativas da liberdade, impostas pela Justiça Comum e/ou
Militar, não poderá ultrapassar o limite de 12 (doze) anos, conforme os arts. 3º e 11,
ambos do Decreto nº 8.940/16, de 22.12.2016. Recurso defensivo não provido.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
nº 0000060-09.2017.7.02.0202. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 19/10/2017, Data de Publicação: 08/11/2017).
Em 5 de novembro de 2020, ao julgar a Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 5.874/DF, o Supremo Tribunal Federal traçou importantes
preceitos acerca dos requisitos do indulto e dos critérios de conveniência e
oportunidade para sua edição, in verbis:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E
PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR
DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE.
PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA
CONCESSÃO,
SEM
ADENTRAR
NO
MÉRITO.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição
Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos
fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes
e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao
Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus
requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir
7000753-39.2023.7.00.0000
40001357369 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está
vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à
jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio
parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob
pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de
freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder
Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia
principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e
oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e
moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o
interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de
Inconstitucionalidade
julgada
improcedente.”
(ADI
5874,
Relator
Ministro ROBERTO BARROSO, Relator p/ Acórdão Ministro ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, publicado DJe-265 de
05/11/2020) (Grifos nossos).
Conforme verifica-se dos julgados transcritos, portanto, faz-se defeso
ao Poder Judiciário realizar interpretação de Decreto de Indulto extrapolando ou
reduzindo os limites nele estabelecidos, interferindo nas questões de conveniência e
de oportunidade, as quais são reservadas ao crivo do Presidente da República, sob
pena de violação do Princípio da Separação dos Poderes.
Ao julgador compete, tão somente, analisar se os requisitos para
concessão do Indulto estão presentes, ainda que discorde dos critérios adotados pelo
Chefe de Estado na edição da norma.
Assim, acertada está a Decisão recorrida que não realizou interpretação
restritiva para beneficiar o Sentenciado, quando simplesmente cumpriu o disposto no
Decreto Presidencial, o qual, sem qualquer ressalva, apenas vedou a aplicação do
benefício do Indulto nos casos em que verificada a violência.
O pleito referente à concessão de efeito suspensivo ao presente
Recurso, com a suspensão da Ação Penal até este julgamento de mérito, não merece
prosperar, porquanto não verificadas as hipóteses autorizativas.
Com efeito, o art. 516, parágrafo único, do CPPM, prevê
categoricamente que os recursos em sentido estrito não têm efeito suspensivo, "salvo
os interpostos das decisões sôbre matéria de competência, das que julgarem extinta
a ação penal, ou decidirem pela concessão do livramento condicional", que, à toda
evidência, não é o caso dos presentes autos, uma vez que se trata de
interposição com base no art. 516, alínea "l", do CPPM.
Além disso, verifico que os Embargos Infringentes e de Nulidade
nº 7000619-12.2023.7.00.0000 ainda não foram pautados, porquanto encontram-se
ainda com o Ministro Revisor para análise.
7000753-39.2023.7.00.0000
40001357369 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pela Defesa para manter a Decisão que negou a concessão do
Indulto ao ex-Soldado do Exército LEONARDO AGUIAR DA SILVA, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357369v13
e do código CRC 5427011e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 13/12/2023, às 23:49:41
7000753-39.2023.7.00.0000
40001357369 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR